Tribunal: TJPA
Processo: 0003401-27.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003401-27.2008.8.14.0045

EMBARGANTE: JOSE RIBAMAR MONTEIRO DE SOUSA, JOSE CARLOS SOUZA SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. QUESTÃO DE ORDEM. EFEITO TRANSLATIVO. TESES NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE APELAÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao analisar o teor da decisão sob enfoque, vislumbro que
não há qualquer ilegalidade
, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

2. O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O MÁXIMO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POSSUINDO PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES.

3. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SE MOSTROU ADEQUADA, TENDO EM VISTA A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DOS EMBARGANTES, RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE.

4. A elevada quantidade de drogas, bem como a reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso – fechado -, NOS TERMOS DO ART. 33, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.

5. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, DEve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
rejeitá-lo
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes
, ID 10001771, interposto em favor de
José Ribamar Monteiro de Sousa
e
José Carlos Souza Santos
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a
reanalise
dos argumentos utilizados pelo
magistrado
a quo
para
negar
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, consoante previsão do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, e para
negar
a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico
, como questão de ordem – efeito translativo -, tendo em vista que tais teses não foram arguidas em sede de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 10739209, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

É cediço que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe,
in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Observo que a defesa em favor dos ora embargantes almeja a reforma da dosimetria da pena aplicada na decisão proferida pelo juízo de 1º grau, aduzindo a possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, contida no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em seu grau máximo de
2/3 (dois terços)
, com a readequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Contudo, ao analisar o teor da decisão sob enfoque, vislumbro que
não há qualquer ilegalidade
, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, conforme será demonstrado.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439).

Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro “Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na decisão ora atacada, a redutora do tráfico privilegiado fora concedida aos ora embargantes, e aplicada na fração de
1/6 (um sexto)
, sob a seguinte fundamentação:

“
Aplico-lhe a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, com diminuição mínima prevista em razão das circunstâncias do crime, em 1/6, ocasião em que a ré desrespeitou a ordem social, fazendo de sua residência a sua atividade criminosa, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa, em razão da inexistência de outras circunstâncias capazes de alterá-la. Neste sentido a Corte Infraconstitucional tem sido firme: (...).
” (ID 7820051).

Desta forma, verifico que a notícia da prática reiterada do delito de tráfico ilícito de drogas, nas dependências de sua residência, atendendo a compra e venda de entorpecentes no município de Cumarú do Norte, bem como a sua distribuição na região de Redenção/PA, são circunstâncias que demonstram a dedicação dos ora embargantes a atividades criminosas, sendo fundamento idôneo para o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE – PATAMAR DE 1/6 – MANUTENÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/6 – REGIME PRISIONAL ABRANDADO – SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de evitar o bis in idem com a terceira fase da dosimetria, a circunstância judicial referente à quantidade de droga deve ser decotada.
Muito embora não exista um patamar fixo para aplicação das agravantes e atenuantes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de incidir a fração de 1/6 nessa etapa da dosimetria, salvo fundamentação concreta
.
Considerando que o apelante mantinha grande quantidade de droga em depósito, deve ser aplicada a fração mínima na causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, ressalvado meu entendimento de que sequer tal benesse poderia ter sido concedida no caso em exame
. (...).
(TJ-MS - APR: 00122595320198120001 MS 0012259-53.2019.8.12.0001, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 02/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME COMETIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO MANEJADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL (1/6). INSURGÊNCIA PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INSUBSISTÊNCIA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE ALTÍSSIMO PODER LESIVO À SAÚDE (412 GRAMAS DE CRACK). FRAÇÃO MÁXIMA RESERVADA PARA APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO.

Conquanto o § 4.º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais critérios deve o juiz analisar para escolher a fração de diminuição da pena, doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução
.
Na hipótese, deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) eleita na sentença em razão da expressiva quantidade de crack apreendida (412 gramas - média de 2.500 pedras individuais da droga), que denota a extensão dos danos causados à saúde pública e, ainda, o alcance do comércio empreendido
. Recurso desprovido.
(TJ-SC - APR: 00030771120198240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0003077-11.2019.8.24.0033, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 01/12/2020, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33. § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ISOLADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA REDUTORA. DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). 3. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu pelo afastamento do tráfico privilegiado com base, exclusivamente, na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (e-STJ fls. 532/534), de modo que o restabelecimento da minorante, tal como deliberado no decisum agravado, era mesmo de rigor. 4.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 27/4/2022, revisando as diretrizes estabelecidas nos itens 1 e 2 do EREsp n. 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria, pacificou o entendimento de que é possível a utilização do critério da natureza e quantidade da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, isto é, para a definição da fração de redução decorrente da aplicação da minorante, nesse último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que considerados em apenas uma das fases da dosimetria da pena
. 5.
In casu, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - totalizando aproximadamente 193 kg de maconha (e-STJ fl. 532) - constitui fundamentação concreta e idônea para justificar a aplicação da benesse na fração mínima de 1/6
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1989982 SP 2022/0069902-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).
Grifei

Verificando, assim, que o acórdão ora atacado encontra-se devidamente fundamentado, justificando satisfatoriamente a necessidade de imposição da segregação cautelar do ora embargante, compreendo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, estando a decisão ora vergastada de acordo com o que determina o
artigo 93, IX, da Constituição Federal
e o
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, nos termos do
artigo 33, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal
, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no
artigo 59 do Código Penal
.

Na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.

No caso, embora a sanção definitiva dos ora embargantes não ultrapasse
04 (quatro) anos de reclusão
, a elevada quantidade de entorpecentes e o
status
de
reincidência
dos ora embargantes justificam a imposição de regime prisional intermediário, tendo em vista o disposto no
artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal
e o teor da
Súmula nº 719 do STF
: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

A
reincidência específica
do ora embargante
José Ribamar Monteiro de Sousa
, restou claramente diagnosticada por meio da
Certidão de Trânsito em Julgado
, nos autos da
Ação Penal nº 0006363-47.2013.8.14.0045
, Doc nº 20190453903556, de
01 de novembro de 2019
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
(Consulta ao Sistema LIBRA), configurando indicativo de que o ora embargante se dedica à prática de atividades criminosas, atuando ilegalmente na comercialização de substâncias tóxicas,
circunstância que autoriza a concessão do benefício do tráfico privilegiado
em sua fração mínima de
1/6 (um sexto)
, bem como a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Por sua vez, a
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, ID 7820038, em relação ao ora embargante
José Carlos Souza Santos
, demonstra, igualmente, seu envolvimento repetitivo na prática de atividades criminosas, tendo, inclusive, cumprido pena em diversas ações criminais, (Processos nº 0009627-60.2007.8.14.0401 e 0003140-65.2007.8.14.0045), cenário este que
autoriza a fixação da mencionada causa de diminuição de pena em seu grau mínimo
, e, igualmente, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido.
1
.
Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 194393 SP 0109153-78.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/05/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REINCIDÊNCIA DO RÉU. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de válida condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) enseja a condição de reincidência, na segunda fase da dosimetria
. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tanto a elevada quantidade de entorpecente apreendido quanto a reincidência, isoladamente ou em conjunto, demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denotam o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)
. No caso, além da reincidência do réu, foi apontada a elevada quantidade de entorpecente apreendido - 03 (três) porções de maconha com peso total de 1.803,41 g (mil gramas, oitocentos e três gramas e quarenta e um decigramas) -, a fim de justificar a não concessão do benefício. 3. A
elevada quantidade de drogas, bem como a reincidência do réu, justifica a imposição do regime mais gravoso - fechado - ao condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 c/c 59 e 44, todos do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 535418 SP 2019/0287013-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).
Grifei

Cabe enfatizar, por oportuno, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

-
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis
.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifei

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)
. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão ora impugnada.

É o como
voto
.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/09/2022